Tribunal: TJMT
Processo: 1008427-28.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008427-28.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALICIA FELIX - CPF: 061.964.351-08 (EMBARGADO), PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM - CPF: 007.066.691-18 (ADVOGADO), PRYSCILA SILVA VERA AMORIM - CPF: 007.151.671-97 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANDREA CRISTINA LEAO PREZA - CPF: 535.687.291-72 (EMBARGANTE), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), ANDREA CRISTINA LEAO PREZA - CPF: 535.687.291-72 (EMBARGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM
APELAÇÃO CÍVEL

–

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS
–
UTILIZAÇÃO DO LASER FEMTOSSEGUNDO - COBRANÇA EFETUADA PELA MÉDICA QUE REALIZOU O PROCEDIMENTO SEM A NEGATIVA EXPRESSA DO PLANO DE SAÚDE
– DANOS MATERIAIS DEVIDOS À PARTE AUTORA - FALTA DE INTERESSE DE AGIR, CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - OMI
SSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

– AMBOS OS RECURSOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados embargos de declaração, quando ausentes a omissão, contradição e obscuridade apontados pelas partes embargantes e se pretendem rediscutir matéria já apreciada, mormente se houve expressa manifestação em relação ao ressarcimento do valor pago pela autora para a embargante, sem a expressa negativa da operadora de plano de saúde em autorizar o procedimento; ausência do interesse de agir da autora e a condenação solidária dos danos materiais.

Se a parte autora decaiu de parte mínima do pedido formulado originalmente, a embargante deve responder por inteiro pelos ônus sucumbenciais.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e ANDREA CRISTINA LEAO PREZA,
opõem recursos de embargos de declaração (ID’s 186848163 e 186086190), objetivando sanar suposta omissão, contradição e obscuridade que estariam maculando o v. acórdão que desproveu ambos os recursos para manter a sentença singular, a qual
“julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para determinar que a UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO autorize o procedimento cirúrgico, conforme prescrição médica e materiais necessários para o mesmo, inclusive a utilização do Laser Femtossegundo, com profissional credenciado, bem como para condenar a requerida ANDREA CRISTINA LEAO PREZA, ao pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos materiais, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) desde o desembolso (19/01/2021).

E em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas ao pagamento das custas, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC, ficando suspensa a exigibilidade da autora por ser beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, §3o do CPC/15).” (ID 182674654)

A recorrente
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
sustenta em seus embargos que o v. acórdão incorreu em contradição, uma vez que consignou que não existiu qualquer negativa por parte da embargante, mas manteve a sua condenação e a obrigação de fornecer o tratamento.

Alega que a condenação da ora embargante tem por consequência a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas, aos quais não deveria ter qualquer responsabilidade de arcar, pois não deu causa à propositura da demanda.

Ao final, pugna pelo provimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

Sem contrarrazões (ID 189201694).

Por sua vez, a embargante
ANDREA CRISTINA LEAO PREZA
opõe recurso de embargos de declaração alegando a existência de omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão.

Alega que a apelada realizou um implante intra-estromal no olho direito em 19/01/2021, e os danos materiais arbitrados em desfavor da ora embargante referem-se a taxa do laser femtossegundo relacionado ao olho direito, porém, a Unimed Cuiabá alega ter autorizado o laser femtossegundo para o olho esquerdo, do qual o ressarcimento não é objeto da ação e não foi realizado pela autora.

Sustenta que não houve autorização da Unimed Cuiabá com relação a utilização da sala de laser femtossegundo para o olho direito (realizado pela embargante Andrea), razão pela qual foi cobrada a taxa da sala, por escolha da paciente, portanto, entende que a condenação em danos materiais não seja imposta à embargante, pois firmada em premissa equivocada.

Aduz a ocorrência de omissão, uma vez que não foi apreciado o pedido subsidiário de condenação solidária do plano de saúde, limitando-se a condenação em danos materiais apenas para a embargante.

Sustenta que houve obscuridade em reação aos honorários advocatícios, eis que a parte autora pleiteou na inicial o valor de R$ 52.575,10, e sagrou-se vencedora em apenas R$ 2.500,00, logo, não há falar em sucumbência recíproca.

Sob tais argumentos, requer o provimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 186848163).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Por terem o mesmo objeto – insurgência em relação ao v. acórdão de ID 185221661, os recursos serão analisados conjuntamente.

Pois bem.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados nos recursos foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

No tocante aos Embargos de Declaração interpostos pelas partes autora e requerida, não prosperam as pretensões recursais.

Verifica-se do v. acórdão que embora tenha constado que a UNIMED CUIABÁ, tivesse autorizado o procedimento de laser femtossegundo para o olho direito da autora, verifica-se que, na verdade, não houve a autorização expressa da UNIMED CUIABÁ na utilização do laser femtossegundo (consta dos autos a autorização do laser para o olho esquerdo em 20/01/2021), mesmo assim, a ora embargante ANDREA CRISTINA procedeu com a cobrança do procedimento, que se realizou em 19/01/2021.

Desse modo, não há falar em contradição no v. acórdão, uma vez que a taxa do laser femtossegundo foi cobrada da autora pela ora embargante, mesmo sem comprovar a negativa expressa da UNIMED CUIABÁ.

Desse modo, ressalta-se que os danos materiais se referem ao valor cobrado da autora pela embargante, em razão da utilização do laser femtossegundo.

Assim, não há falar na condenação solidária do plano de saúde, uma vez que não restou comprovado que houve negativa expressa da UNIMED CUIABÁ na utilização do laser femtossegundo e a embargante ANDREA CRISTINA procedeu com a cobrança do procedimento, portanto, deve arcar com o valor dos danos materiais.

Em relação aos honorários advocatícios, verifica-se que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido, portanto, correta a sentença ao condenar a embargante ANDREA CRISTINA ao pagamento integral dos honorários arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

Outrossim, não há falar em falta de interesse de agir da autora, tendo em vista que tal preliminar foi analisada com o mérito e restou devidamente apreciada.

Com efeito, a decisão recorrida não incorreu em omissão, tendo apreciado a hipótese dos autos de acordo com o conjunto probatório, inclusive foram citados os ID’s constantes no processo, bem como remansosa jurisprudência em relação à ausência do dano moral, tendo em vista que, no caso, não restou demonstrado que os direitos de personalidade, tais como sua honra, dignidade e intimidade da embargante teriam disso violados.

Ademais, a ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei ou súmula, não é suficiente para caracterizar omissão, bastando o enfrentamento das teses jurídicas a ela relacionadas.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que
o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes
, tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais
ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Logo, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito
ambos os recursos.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024